Tribunal: TJDFT
Processo: 0701881-67.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701881-67.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARILENE OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a inversão do ônus da prova para que DF demonstre ter fornecido veículo ou transporte próprio para a execução das atividades externas da autora, no cargo de agente de vigilância ambiental. Em resumo, sustenta o recorrente que à parte autora incumbe demonstrar ter utilizado veículo próprio para o desempenho de suas atividades, quem tem melhores condições de produzir a prova exigível para corroborar os fatos alegados. Pede a concessão de liminar para que seja sustado os efeitos da decisão impugnada, bem como a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020. DECIDO. O recurso é inadmissível. A decisão impugnada diz respeito à instrução do processo, que não causa gravame direto ao recorrente. Ademais, a providência requerida não visa assegurar o resultado útil do processo tampouco apresenta natureza antecipatória, de modo que o recorrente não tem interesse recursal. Igualmente, quanto ao pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, também falta ao recorrente o interesse recursal, diante de que a matéria não é objeto debate na origem. ANTE O EXPOSTO, não conheço o recurso. (e) Brasília/DF, 25 de janeiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito